Tribunal: TJDFT
Processo: 0713833-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FRANQUIA. CIRCULAR DE OFERTA. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADES. INADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS. NEGLIGÊNCIA DO FRANQUEADOR. PREJUÍZO CONFIGURADO AO FRANQUEADO. NEXO DE CAUSALIDADE. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão do contrato de franquia entabulado entre as partes, a contar de outubro de 2022, sem qualquer ônus para a parte autora.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 70299843.
3. O art. 1o da Lei no 13.966/2019 define que a franquia empresarial é um sistema pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento.
4. O novo marco legal confere o dever de publicidade da Circular de Oferta de Franquia – COF, com o propósito de conferir ao interessado a avaliação prévia das condições do negócio. A lei exige da franqueadora, dentre outras hipóteses, a demonstração do balanço dos últimos 2 exercícios, a estimativa do investimento inicial e relação completa dos franqueados e ex-franqueados, desligados nos últimos 24 meses, consoante art. 2o, III, VIII, a, e X, da Lei no 13.966/2019.
5. Assim, a circular de oferta de franquia é documento pré-contratual obrigatório, exigido pela lei de regência, e de importante garantia para a visualização global e prévia do negócio a ser exercido pelo franqueado, sendo a falta de entrega do prospecto circular de franquia, ou a constatação de irregularidades na sua apresentação, causa de anulabilidade do contrato quando demonstrada a causalidade entre a conduta negligente do franqueador e o prejuízo sustentado pelo franqueado. Nesse sentido: Acórdão 1282332, 0009747-82.2012.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2020, publicado no DJe: 23/09/2020 e Acórdão 1943014, 0703131-64.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.
6. A ausência de informações essenciais ao candidato a franqueado na circular de oferta de franquia e que impossibilitaram aferir minimamente a idoneidade contábil e a salubridade econômico-financeira do modelo de negócio oferecido pelo franqueador, configura causalidade suficiente para a anulação do negócio, nos termos do §2o, do art. 2o, da Lei no 13.966/2019.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.